Tribunal: TJES
Processo: 5004643-11.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004643-11.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LINDONESIA PEDRO DE ALCANTARA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004643-11.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
MERCADOPAGO

RECORRIDOS:
LINDONESIA PEDRO DE ALCANTARA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação ajuizada por LINDONESIA PEDRO DE ALCANTARA em face de MERCADOPAGO em que alega a promovente, em síntese, que contratou o serviço de máquina de cartão de crédito junto à requerida, tendo adquirido um conta online para transferir os valores recebidos através dela.

Todavia, aduz que tal conta está bloqueada há mais de 12 (doze) meses, por motivo desconhecido, sendo que não consegue acessar seus extratos bancários. Ocorre que mesmo em diversas tentativas de resolver o imbróglio administrativamente, não logrou êxito.

Isto posto, requer, em sede liminar, que a requerida seja compelida a: I) desbloquear a conta de titularidade da requerente; II) depositar em juízo os valores creditados na mesma; III) apresentar o extrato de vendas da autora, bem como os valores remanescentes que não foram sacados.

Ao final, condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$18.000,00 (dezoito mil reais) à autora e a condenação ao ressarcimento dos valores depositados, a título de danos materiais no importe de R$6.747,00, pelas vendas feitas e não sacadas, bem como, os valores remanescentes que se encontram bloqueados.

A empresa ré apresentou contestação alegando que não há ilícito cometido pois houve culpa exclusiva de terceiro, defendeu a sua regular prestação de serviço bem como a inexistência de responsabilidade, danos materiais e danos morais no caso em questão

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à parte autora pelos danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ordenando o desbloqueio da conta da autora, devendo ressarcir os valores no importe de R$6.747,00, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e juros legais de mora da citação, bem como os valores remanescentes que encontram-se bloqueados.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso inominado pugnando a reforma da r. Sentença alegando no mérito carência da ação pois os valores já foram liberados e retirados pelo autor. No mérito alega que o CDC é inaplicável no caso em questão, defende a inexistência de responsabilidade, ausência de provas autorais, danos materiais e danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente insta salientar que a empresa recorrente trouxe inovações de teses em sede recursal. A recorrente anexa prints de telas sistêmicas buscando defender a preliminar alegada, tal qual carência da ação, a qual rejeito, no momento de interposição do Recurso Inominado.

Com relação ao momento da produção de provas, a Lei 9.099/95 estabelece em seu artigo 33 que “
todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento
(...)”.

Sobre a temática, o Código de Processo Civil em seu artigo 435, caput e parágrafo único, versa no sentido de que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados

ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Os documentos anexados não fazem referência a fato novo, tampouco foram formados após a petição inicial ou a contestação, logo deveriam ter sidos juntados até o ato instrutório, consoante o rito previsto na Lei 9.099/95.

É imperioso constatar ainda que o recorrente não discorreu sobre os motivos que o impediram de apresentar os documentos em momento anterior, uma vez que se trata de documentos que sempre estiveram ao seu alcance
.

Apenas para constar no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada

Inicialmente entendo de forma diferente do juízo singular, pois creio que o caso em questão exsurge sim de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ressalto que embora o juízo de primeiro grau entendeu pela não aplicação do CDC no caso em tela, ainda sim concluiu pela inversão do ônus da prova baseado no Código de Processo Civil, pois verificou que a parte recorrida sustentou verossimilhança nas suas alegações bem como hipossuficiência em relação ao aparato empresarial.

Compulsando os autos verifico que a empresa em questão se defende alegando inexistência de ato ilícito, contudo não traz elementos que corroboram tal tese.

Ou seja, vislumbro que não conseguiu fazer a prova de que a conta do recorrido estava ativa e desbloqueada, razão pela qual procede o pedido de indenização material e moral feito pelo recorrido.

A análise do juízo de primeiro grau foi precisa como se vê no trecho a seguir:

O liame jurídico existente entre as partes restou incontroverso, figurando a parte autora como usuária da máquina de cartão de crédito junto a requerida, tendo adquirido um conta online para transferir os valores recebidos através da mesma.

Todavia, embora alegue que não há nos autos provas atualizadas de que a conta ainda não foi reativada, verifica-se que a ré não cumpriu com o seu mister, pois tinha o ônus da impugnação especificada dos fatos, isto é, que a conta da autora está plenamente ativa, mas não contestou os fatos alegados na inicial colocando a responsabilidade na parte demandante, tornando-os incontroversos.

Ou seja, não contestou o fato de que celebrou os contratos de prestação de serviço com a autora, que descumpriu o pactuado, bloqueando a conta da autora por doze meses e que passou a enrolar esta com todo tipo de expediente procrastinatório, inclusive estando até o momento a conta bloqueada, conforme ID 6106856.

Sendo assim, restou sedimentado que a empresa recorrente deverá desbloquear a conta da parte recorrida, ressarcindo o valor de R$ R$6.747,00 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais).

Verificada a falha na prestação de serviços da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o resultado da r. sentença de piso, apenas faço a ressalva para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.